Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-77.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA EXISTENTE. APONTAMENTO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO. DEVER DE REALIZAR A BAIXA EM CINCO DIAS. MANUTENÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, cuja causa de pedir era a manutenção do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito após o pagamento da dívida. Sustenta que o prazo para retirada da restrição é de 5 (cinco) dias e que a baixa ocorreu mais de 30 (trinta) dias após o pagamento. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Assim como a inscrição indevida, a manutenção da anotação após o pagamento da dívida causa dano moral in re ipsa. Nessa esteira, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
IV. Quanto ao prazo para a exclusão da restrição de crédito, aquela colenda Corte sedimentou o seguinte entendimento: "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito" (Súmula 548/STJ).
V. Conforme documentação que instrui os autos, a recorrente efetuou a quitação das parcelas em atraso em 03/05/2022. No entanto, a retirada da anotação negativa ocorreu apenas em 10/06/2022, conforme noticiado pelo próprio banco recorrido em sua contestação. Evidente, portanto, o dano moral causado.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.